Tribunal: STF
Processo: Rcl 80881
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Desconstituição da coisa julgada. Alegada violação ao tema 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Coisa julgada inconstitucional. AR 2.876-QO. Impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo de Execução em Mandado de Segurança 13.647/DF, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 611.503 (tema 360 da repercussão geral).



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta por alegada ofensa a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    6. Na hipótese versada, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 611.503 (tema 360), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    7. O Tribunal reclamado, em decisão de retratação, promoveu novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, negando seguimento a este nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Entretanto, não há informação acerca da interposição e julgamento do agravo interno cabível contra a referida decisão de inadmissão do recurso extraordinário, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a falta de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    9. O Plenário do STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, revisitou a matéria referente à “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, a Corte alterou o entendimento anteriormente fixado (tema 360) e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    10. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental desprovido.